Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704251-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora